Tribunal: TJDFT
Processo: 0715590-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Processo : 0715590-04.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 156334576 dos autos originários n. 0704182-98.2023.8.07.0005), que indeferiu a tutela de urgência para que fosse determinada a inclusão da autora, aqui agravante, nas vagas destinadas aos candidatos negros e pardos do concurso para preenchimento de cargo de Professor de Educação Básica – Atividades da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, mantendo-a classificada entre os candidatos cotistas. Fundamentou o juízo singular: A autora narra que foi reprovada no procedimento de heteroidentificação, tendo sido inabilitada a concorrer às vagas destinadas aos candidatos negros e pardos do concurso para preenchimento de vagas de Professor de Educação Básica – Atividades da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF). Sustenta a ilegalidade da decisão, eis que não motivada e porque a autora tem claros traços negroides, inclusive já reconhecidos em procedimento de heteroindentificação realizado em outros certames, como no vestibular da UNB. Compulsando os autos, no entanto, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes nem aparados em provas idôneas, não se permitindo vislumbrar a probabilidade do direito alegado. Incialmente, é preciso ressaltar “a previsão de realização de heteroidentificação, por banca examinadora, com base em critério fenotípico, de candidato que, ao se inscrever em concurso público, autodeclarou-se negro ou pardo, para o fim de concorrer às vagas destinadas às cotas raciais, não padece de ilegalidade, quando devidamente respeitados o princípio da dignidade da pessoa humana e a garantia do contraditório e da ampla defesa” (STF, ADC 41, Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017). É cediço que a conclusão adotada pela banca possui natureza jurídica de ato administrativo, gozando, assim, de presunção de legalidade e de legitimidade, somente podendo ser afastada se houver prova suficiente em sentido contrário. No caso, diferentemente do alegado pela parte autora, vejo que a decisão foi devidamente fundamentada pela Comissão de Heteroidentificação, que “não identificou traços fenotípicos suficientes que possa considera-lo(a) pessoa negra (preto ou pardo)” (ID n. 155391985). Interposto recurso pela autora, a comissão recursal, composta de três integrantes distintos da outra comissão, ratificou a referida conclusão, por unanimidade, por não apresentar ela “conjunto de características negroides suficientes, de acordo com os critérios estabelecidos na legislação vigente aplicável” (ID n. 154315360). As decisões, portanto, foram devidamente motivadas. Quanto ao mérito do decidido pela banca examinadora, é preciso ressaltar, primeiramente, que ao Poder Judiciário não é permitido imiscuir-se nos critérios adotados pela banca examinadora de concursos públicos, devendo a atividade jurisdicional se restringir aos aspectos legais do ato administrativo e, no caso, não verifico patente ilegalidade. Ora, para corroborar a alegação de que apresenta traços negroides, o que já teria sido reconhecido em procedimentos de heteroindentificação realizado em outros certames, como no vestibular da UNB, a autora apenas trouxe aos autos uma única fotografia e declaração da UNB. Os documentos, no entanto, não são capazes de infirmar as conclusões da banca examinadora, eis que da fotografia (ID n. 154315347, pág. 5) não é possível atestar, de forma inconteste, a presença dos critérios fenotípicos considerados pela banca examinadora (“cor da pele, cabels encarapinhados ou crespos, formato do nariz com dorso lardo, lábios grandes e carnudos, sobrancelha grossa e outros critérios morfológicos que denotem o indivíduo como negro, considerando os aspectos que, historicamente, na interação social, têm sido propiciadores de estigmas, estereótipos, preconceitos e discriminações”) (ID n. 154315360). A declaração da UNB, por sua vez, apenas atesta que a autora ingressou na universidade “por cota de ingresso: escola pública/Baixa Renda/ Preto, pardo ou Indígena” (ID n. 155391986), não havendo sequer comprovação de que foi submetida a procedimento de heteroidentificação e os eventuais critérios adotados. A agravante relata que se inscreveu no concurso público para o provimento de vagas no cargo de Professor de Educação Básica – Atividades da SEEDF, concorrendo às vagas destinadas aos candidatos negros (pretos ou pardos), logrando aprovação nas provas objetiva e discursiva. Aduz que, submetida ao procedimento de heteroidentificação, fora considerada inapta a concorrer nas vagas destinadas aos candidatos negros. Avalia que a desclassificação foi injusta e ilegal, pois não foram expostas as razões específicas pelas quais a agravante não foi enquadrada como cotista, “tendo sido dado apenas um parecer geral, sem justificar as razões concretas e as características individuais, o que constitui clara transgressão ao exercício de defesa” e afronta ao princípio da fundamentação/motivação das decisões administrativas. Ainda, salienta que o parecer da comissão de heteroidentificação foi pautado por decisão não unânime de seus membros. Aponta que a autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade, que, de resto, deve prevalecer diante de dúvida razoável, no caso, consistente no parecer não unânime da comissão de heteroidentificação, bem assim no fato de a agravante já ter sido aprovada pelo sistema de cotas para candidatos negros em vestibular da UnB. Cita que “o parecer da banca examinadora deixa de gozar da presunção de veracidade e legitimidade quando comprovada pela candidata a prévia verificação de suas características fenotípicas por outras duas comissões”. Requer a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. No julgamento da ADC 41/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade dos critérios de autodeclaração e heteroidentificação para o reconhecimento do direito de disputar vagas reservadas pelo sistema de cotas. Colhe-se do voto do Relator, Ministro Roberto Barroso, que esses dois critérios serão legítimos à medida que viabilizem o controle de dois tipos possíveis de fraude que, se verificados, comprometem a política afirmativa de cotas: “por candidatos que, apesar de não serem beneficiários da medida, venham a se autodeclarar pretos ou pardos apenas para obter vantagens no certame” e também “pela própria Administração Pública, caso a política seja implementada de modo a restringir o seu alcance ou a desvirtuar os seus objetivos”. Ainda, a Suprema Corte decidiu que, na análise de atendimento aos requisitos para concorrência a vagas de concursos públicos reservadas a candidatos negros, mostra-se “legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa” (ADC no 41, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 08/06/2017, DJe de 17/08/17). A agravante relata que se inscreveu no concurso da SEEDF para o cargo de Professor de Educação Básica - Atividades, concorrendo a uma das vagas destinadas aos candidatos negros (pretos e pardos). Questiona, no entanto, que, submetida ao procedimento de heteroidentificação, contrariando a sua autodeclaração, fora considerada inapta a concorrer a tais vagas pela comissão de heteroidentificação. De fato, em conformidade com o art. 13 do Decreto Distrital 42.951/2022, que regulamenta a Lei Distrital 6.321/2019, o item 11.8 do Edital do certame em comento (id. 154315354 na origem) provê o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos. No caso dos autos, a Comissão Ordinária de Heteroidentificação Étnico-racial, por sua maioria, considerou a agravante inapta a concorrer às vagas destinadas aos candidatos negros, porque “não identificou traços fenotípicos suficientes que possa considera-lo(a) pessoa negra (preto ou pardo)” (id. 155391985 na origem). Interposto recurso, a Comissão Recursal de Heteroidentificação Étnico-racial, por unanimidade, ratificou o resultado preliminar do procedimento de heteroidentificação, pelas seguintes razões (id. 154315360 na origem): Indeferido. A comissão recursal de heteroidentificação, composta de três integrantes, e dois suplentes, distintos dos membros da comissão de heteroidentificação, considerando a filmagem e fotografia de procedimento de heteroidentificação, o parecer emitido pela comissão de heteroidentificação e a argumentação do recurso apresentado, por unanimidade, ratifica a decisão, fornecendo assim parecer desfavorável ao enquadramento do(a) candidato(a) como pessoa negra (preto ou pardo) para fins de reserva de vaga em concurso, por não apresentar conjunto de características negroides suficientes, de acordo com os critérios estabelecidos na legislação vigente aplicável. Para reconhecer uma pessoa socialmente como negra (preto ou pardo) a comissão recursal de heteroidentificação utilizou o conceito de raça social, que é explicado pelo antropólogo Kabengele Munanga (graduado pela Universidade de Lubumbashi e doutor em Antropologia pela Universidade de São Paulo) como uma categoria construída a partir de um conjunto de características negroides visivelmente identificadas de diferenças fenotípicas, critério relevante e decisivo, como a cor da pele, cabelos encarapinhados ou crespos, formato de nariz com dorso lardo, lábios grandes e carnudos, sobrancelha grossa e outros critérios morfológicos que denotem o indivíduo como negro, considerando os aspectos que, historicamente, na interação social, têm sido propiciadores de estigmas, estereótipos, preconceitos e discriminações, alusivos às origens pretensamente “raciais” das pessoas. [...] (Grifado) Posta a questão nesses termos, em exame preliminar, não evidencio manifesta ilegalidade, tampouco ausência de motivação do ato administrativo que, bem ou mal, expôs suficientes razões para concluir que a agravante não apresenta características “negroides” para o seu enquadramento como pessoa negra (preto ou pardo) para fins de reserva de vaga em concurso público destinadas a cotas raciais. Com efeito, a jurisprudência reconhece a legalidade do critério de avaliação fenotípica realizada por comissão de concurso público para o enquadramento de candidata nos requisitos para inclusão na lista de cotas raciais. Nesse sentido, o precedente julgado do STJ: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. LEGALIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO DA CANDIDATA NOS REQUISITOS PARA INCLUSÃO NA LISTA DE COTAS RACIAIS. PREVISÃO NO EDITAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. O edital adotou o sistema misto de identificação do sistema de cotas raciais, no qual o enquadramento do candidato como negro não é efetuado somente com base na autodeclaração do candidato, mas sim em uma posterior análise por comissão especial, especialmente designada heteroidentificação. 2. A Lei 12.990/2014, aplicada ao caso concreto, em decorrência de resolução do Conselho Nacional de Justiça, estabeleceu a autodeclaração como critério de definição dos beneficiários da política de reserva de vagas para candidatos negros e pardos em concursos públicos, instituindo um sistema de controle de fraudes perpetradas pelos próprios candidatos que se fundamenta em procedimento de heteroidentificação. 3. O critério de orientação para a confirmação do direito à concorrência especial, no entanto, há de fundar-se no fenótipo, e não meramente no genótipo, na ancestralidade do candidato (AREsp. 1.407.431/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 21.5.2019). 4. A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto à obrigatoriedade de seguir-se fielmente as disposições editalícias como garantia do princípio da igualdade, sem que isso signifique qualquer submissão às exigências de ordem meramente positivistas (AgRg no REsp. 1.124.254/PI, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 29.4.2015; AgRg no RMS 43.065/PE, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 5.12.2014). 5. Agravo Interno do Particular desprovido. (AgInt no RMS n. 61.406/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020. Grifado) Esse também o entendimento já manifestado por esta eg. Corte, senão vejamos os seguintes arestos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CANDIDATO. AUTODECLARAÇÃO PARDA. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ELEMENTOS FENÓTIPOS. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTES ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO COMPROVADAS. RECLASSIFICAÇÃO. AMPLA CONCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. CONSTATADA. 1. A participação de candidato cotista em concurso público que se autodeclara pardo não implica em automática aprovação ou em garantia de reserva de vaga, pois incumbe à Banca Examinadora a verificação da condição declarada (heteroverificação), com base na legislação e previsão editalícia, bem como nos quesitos cor/raça utilizados pelo IBGE, que avalia tons de pele, texturas de cabelos e traços fisionômicos. 2. A juntada de fotos de familiares e de laudo dermatológico indicando "pele tipo morena moderada", não significa cor parda, e, portanto, não comprova a condição de cotista, sendo certo que incumbia ao autor demonstrar a ilegalidade da verificação realizada pela banca examinadora que constatou a ausência de características fenotípicas para incluí-lo no grupo do sistema de cotas para pessoas negras - pretas ou pardas. 3. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, não cabe intervir nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 4. Observado o procedimento de verificação da condição de negro/pardo, tal como previsto no edital que rege o certame, inclusive com a abertura de prazo para exercício do contraditório e da ampla defesa, a exclusão de candidato que se autodeclara pardo de forma unânime pela Banca Examinadora, motivada pela ausência de elementos fenótipos que a identifiquem como tal, a matéria não pode ser objeto de ingerência do Poder Judiciário por se tratar de mérito administrativo, sobretudo porque não comprovada flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 5. Embora exista previsão editalícia de exclusão do certame candidato cuja autodeclaração não seja confirmada pela comissão de heteroidentificação, inclusive das vagas de ampla concorrência, nos termos da Portaria Normativa no 4/2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, a referida medida reveste-se de ilegalidade, ao estabelecer presunção da má-fé do candidato, posto que a simples manifestação contrária da referida comissão seria suficiente para atestar a falsidade da autodeclaração racial apresentada pelo pleiteante à vaga de cotista, fato que depende da comprovação da existência de vontade consciente de obter vantagem indevida. 6. A mera desconformidade do teor da autodeclaração racial não pode ser considerada, necessariamente, como fruto da má-fé do candidato, em especial quando verificada a existência de dúvida razoável decorrente da miscigenação que caracteriza parcela da população brasileira, da qual, in casu, faz parte o concursando. Pensamento em sentido diverso possibilitaria a supressão do direito de acesso às cotas raciais por pessoas que, caso não estejam seguras quanto ao enquadramento das características fenotípicas que ostentam aos critérios técnicos utilizados pelas bancas de heteroidentificação, candidatar-se-iam, apenas, às vagas de ampla concorrência, por fundado receio de serem eliminadas do certame. 7. Recurso do autor conhecimento e desprovido. 8. Recurso do réu conhecido e desprovido. (Acórdão 1639619, APC 0700777-49.2022.8.07.0018, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, julgado em 10/11/2022, DJe de 1/12/2022. Grifado) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DO RECURSO, DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. MÉRITO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO INSCRITO EM CONCURSO PARA VAGA DESTINADA A COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO PROMOVIDA PELA BANCA EXAMINADORA. CRITÉRIO FENOTÍPICO. PREVISÃO EDITALÍCIA. REGULARIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INVASÃO DO MÉRITO DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO ADOTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os recursos somente devem ser conhecidos quando atendidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal). 2. A reprodução de trechos da inicial ou da contestação, como substrato da pretensão recursal, não configura falta de impugnação aos fundamentos da sentença, quando se mostrarem suficientes, em tese, para justificar a cassação ou reforma da sentença. 3. A legitimidade para figurar no polo passivo da ação, segundo a teoria da asserção adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, deve ser aferida com base nas alegações vertidas pela parte autora na inicial. 3.1. Em se tratando de concurso público, a entidade contratante deve ser considerada parte legítima para figurar no polo passivo da ação, em vista da possibilidade de vir a sofrer os efeitos da sentença exarada no processo. 4. Observado que o d. Magistrado de primeiro grau se manifestou satisfatoriamente a respeito dos argumentos vertidos pelas partes e do acervo probatório produzido nos autos, não há razão para que seja reconhecida a nulidade da sentença. 5. A previsão de realização de heteroidentificação, por banca examinadora, com base em critério fenotípico, de candidato que, ao se inscrever em concurso público, autodeclarou-se negro ou pardo, para o fim de concorrer às vagas destinadas às cotas raciais, não padece de ilegalidade, quando devidamente respeitados o princípio da dignidade da pessoa humana e a garantia do contraditório e da ampla defesa. 6. Ao Poder Judiciário não é permitido imiscuir-se nos critérios adotados pela banca examinadora de concursos públicos, devendo a atividade jurisdicional se restringir aos aspectos legais do ato administrativo. 7. Tendo sido oportunizada a interposição de recurso administrativo, cuja resposta apresentada esclarece, exaustivamente, os motivos que conduziram a banca examinadora à conclusão uníssona de que o candidato não apresenta as características fenotípicas indicadas em sua autodeclaração, não há razão para que seja reconhecida a nulidade do ato administrativo. 8. A regra editalícia que prevê a eliminação do candidato não considerado pardo pela comissão de heteroidentificação é aplicável a todos os candidatos que se inscreveram para as vagas destinadas ao sistema de cotas raciais, de forma que a sua flexibilização, em favor do autor, constituiria afronta ao princípio da isonomia e invasão do mérito dos critérios de seleção adotados pela Administração. 9. Preliminares rejeitadas. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados. (Acórdão 1681044, APC 0719519-76.2022.8.07.0001, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, julgado em 30/3/2023, DJe de 11/4/2023. Grifado) É bem verdade que a autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade, que prevalecerá em caso de dúvida razoável a respeito de seu fenótipo (art. 26, caput e § 2o, do Decreto Distrital 42.951/2022). Contudo, diferentemente do que defende a agravante, não há elementos suficientes nos autos que permitam concluir pela existência de “dúvida razoável”. A uma, porque “A Comissão Ordinária de Heteroidentificação Étnico-racial deliberará pela maioria dos seus membros, sob forma de parecer motivado” (art. 19 do Decreto Distrital 42.951/2022). Logo, simples fato de a deliberação da Comissão de heteroidentificação não ter sido unânime não caracteriza dúvida razoável a respeito do fenótipo da agravante. E a duas, porque a agravante não comprovou que já fora submetida a procedimentos de heteroidentificação em outros certames e que teriam confirmado possuir traços negroides. No particular, foi juntado unicamente declaração da UnB (id. 155391986 na origem), que, no entanto, não confirma o alegado, uma vez que somente informa a aprovação da agravante em processo seletivo vestibular “por Cota de Ingresso: Escola Pública/Baixa Renda/Preto, pardo ou indígena”, sem especificar por quais desses critérios a aluna ingressou naquela instituição. Já a fotografia anexada no corpo da petição inicial (id. 154315347 – p. 5 na origem), conforme consignado na decisão atacada, não atesta, de forma inconteste, a presença dos critérios fenotípicos considerados pela banca examinadora (“como a cor da pele, cabelos encarapinhados ou crespos, formato de nariz com dorso lardo, lábios grandes e carnudos, sobrancelha grossa e outros critérios morfológicos que denotem o indivíduo como negro, considerando os aspectos que, historicamente, na interação social, têm sido propiciadores de estigmas, estereótipos, preconceitos e discriminações”). Enfim, necessário lembrar que é vedado ao Judiciário incursionar no mérito do ato administrativo, a fim de rever critérios de avaliação de banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade, o que, friso, não evidencio. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO. CONCURSO. ALTERAÇÃO DE QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES. I - O recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n° 2/STJ, onde que que aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. II - É firme a jurisprudência no sentido da impossibilidade de incursão do Poder Judiciário nos critérios de correção de prova de concurso público, consoante entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal (RE 632853. Relator(a): Min. GILMAR MENDES. Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015. ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). III - Assim, ante o claro intuito de modificação do gabarito da prova dissertativa, verifica-se inviável o pleito do ora recorrente. Nesse sentido: AgInt no RMS 50342 / RS, 2016/0058074-0, Relator Ministro Herman Benjamin, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 05/09/2016; AgInt no RMS 49.239/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016). IV - Ademais, sindicar acerca de eventual direito do impetrante ao prosseguimento no certame, implicaria aferir se a sua classificação seria alcançada com a anulação da questão, a demandar dilação probatória, inviável na via eleita. V - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 52.345/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 13/4/2018) Daí, ausente a probabilidade do direito. Nesse contexto, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator